Tribunal: STF
Processo: RE 1306951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 47): 
    “ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. FENÓTIPO E GENÓTIPO. ANCESTRALIDADE. LEI Nº 12.990/14. 
    A constitucionalidade da Lei 12.990/14 declarada pelo Supremo Tribunal Federal trouxe parâmetros contundentes ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao paragráfo único do art. 2º daquele diploma, no sentido de que a autodeclaração do candidato deve prevalecer, sendo, contudo, possível o controle pela administração do ato de declaração como forma de ratificação da política pública de ação afirmativa, o que significa dizer que será ilegal, porque contrário à finalidade, o ato administrativo que desconsiderar a autodeclaração firmada pelo candidato sem que seja comprovada, a partir da garantia do contraditório e da ampla defesa, a intenção fraudulenta daquele que pretende se valer da reserva de vagas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 81).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que houve inadequação da via processual eleita pela parte impetrante (eDOC 4, p. 98):
    Acrescenta-se, ainda, que “A certeza do direito, característica imanente do próprio mandado de segurança, não se coaduna com a já constatada necessidade de dilação probatória do direito da parte impetrante. Assim, há flagrante carência de ação, em razão da inexistência de interesse-adequação da parte impetrante.” (eDOC 4, p. 98).
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 121).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 53-54):
    “No caso dos autos, denota-se que a autoridade coatora não validou a autodeclaração do impetrante ao argumento de que ele não se enquadraria "nas condições de pessoa negra (preta ou parda), nos termos da Lei 12.990/14, por não apresentar fenótipos característicos", conclusão oriunda de um processo sumário, de exame de imagem fotográfica, sem que a ele fosse oportunizado o direito a produzir provas da condição alegada. Diante disso, o impetrante foi eliminado do certame após aprovação na fase objetiva (única fase propriamente avaliativa de conhecimento) por ter sido considerada falsa sua declaração. 
    Nesta perspectiva, revela-se notória a ilegalidade do ato perpetuado pelas autoridades coatoras, pois, de forma sumária, concluiram, apenas pelo critério de heteroidentificação, que o impetrante não era considerado pessoa preta ou parda, concluindo, ainda, ter ele agido de forma maliciosa para o fim de obter vantagem indevida em afronta à isonomia assegurada aos demais candidatos.
    Como dito alhures ao se transcrever as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, deu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 2º da Lei 12.990/14, ainda que haja uma discrepância entre o conteúdo da autodeclaração e da heteroidentificação, deve ser oportunizado a produção de provas pelo candidato, o que vai ao encontro tanto a seu interesse de provar que faz jus à vaga destinada à política afirmativa, como ao interesse da Administração com relação à correta execução daquela política. 
    Além disso, como bem assinalado pelo Ministro Relator, nas hipóteses situadas em zonas cinzentas, há de prevalecer a autodeclaração quando inexistirem elementos concretos que permitam concluir ter o indivíduo se utilizado da reserva de vagas de forma indevida, contrariando, pois, a finalidade da política afirmativa contida na Lei 12.990/14. 
    No caso dos autos, portanto, entende-se possível o conhecimento do mérito do presente mandado de segurança uma vez que a ilegalidade do ato combatido, ou seja, a contrariedade à finalidade do ato, encontra-se consubstanciada no fato de ter a Administração assim agindo de modo a obstacularizar a eficácia plena da política afirmativa, a qual, justamente por representar uma prestação positiva do Estado, faz com que este tenha papel relevante na consecução dos objetivos buscados pela política adotada. 
    Além disto, na hipótese presente, o impetrante demonstrou de forma cabal e documental sua convicção íntima acerca de sua posição como pessoa parda, trazendo Certidão de Nascimento de seu avô Amilton Munhoz declarado pelo Registro Civil como de "cor morena", seleção de concurso para o cargo de Professor de Educação Infantil do qual participou sua mãe Clismeri Munhoz Iencke aprovada em 2º lugar como afrodescentente, seleção de concurso da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa da qual participou sua irmã Carla Fabiane Munhos também para Educação Infantil classificando-se em 3ª colocação para vaga de afrodescendente, bem como imagens fotográficas de sua família evidenciando claramente tratarem-se de pessoas pardas (tudo conforme documentação juntada à exordial no evento 1).”
    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à legalidade da auto identificação realizada pelo candidato, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente